Tribunal: TCU
Processo: 003.714/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5730/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em excluir por duplicidade os atos concessão de aposentadoria das Sras. Maria Salete Borges, Dilva Schneider Oliveira, America Maria Serafim, Maurina Silva dos Passos, Terezinha das Graças Steinbach Leonardo, Eli Amelia Machado, Rosa De Lima Ramos, Clarice Terezinha Schuster Pandini e Eva Diogo, e em considerar prejudicada a apreciação do mérito do ato de concessão de aposentadoria do Sr. Janio Silva, por perda de objeto, tendo em vista o seu falecimento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.714/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: America Maria Serafim (XXX.927.059-XX); Clarice Terezinha Schuster Pandini (XXX.797.629-XX); Dilva Schneider Oliveira (XXX.705.289-XX); Eli Amelia Machado (XXX.287.539-XX); Eva Diogo (XXX.982.479-XX); Janio Silva (XXX.854.959-XX); Maria Salete Borges (XXX.278.799-XX); Maurina Silva dos Passos (XXX.937.419-XX); Rosa de Lima Ramos (XXX.054.019-XX); Terezinha das Graças Steinbach Leonardo (XXX.271.259-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.